Tribunal: STF
Processo: RE 1278336
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 134):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. O contribuinte não tem o direito de excluir o ISS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se a inconstitucionalidade da exigência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta com a inclusão do ISSQN em sua base de cálculo, por violação ao princípio da capacidade contributiva e ao artigo 195, inciso I, alínea “b” da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 1, p. 128-130):
    “A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/91, por uma contribuição sobre a receita bruta. 
    Assim, a impetrante, nos termos do art. 8º, "caput", da Lei 12.546/11, utilizou-se da faculdade outorgada pela lei e passou a contribuir com um percentual sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91. 
    O conceito legal de receita bruta, na redação original do "caput" do art. 12 do DL 1.598/77, compreendia o produto da venda de bens e o preço dos serviços prestados, sendo a receita líquida a receita bruta diminuída dos impostos incidentes sobre vendas, tal como previa o §1º do mesmo preceito legal. 
    A Lei 12.973/14 alterou o conceito legal de receita bruta, previsto no art. 12 do DL 1.598/77: 
    […]
    A alteração normativa, no entanto, não trouxe nenhuma novidade em relação à contribuição substitutiva. A materialidade continuou sendo a receita bruta, compreendendo as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica (inciso IV do caput), incluindo-se os tributos sobre ela incidentes (§5º), enquanto a receita líquida é a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (inciso III do §1º). 
    […]
    A 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.330.737/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Rel. Min. Og Fernandes, Dje de 14-04- (e-STJ Fl.129) assentou o entendimento de que o valor do ISSQN integra o conceito de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    O mesmo raciocínio é válido em relação à CPRB, uma vez que a materialidade constitucional de incidência da contribuição substitutiva do art. 8º, "caput", da Lei 12.546/11, é a mesma das contribuições ao PIS/COFINS, ou seja, receita ou faturamento, nos termos do §13º do art. 195, da CF. 
    Com efeito, a contribuição substitutiva recai sobre a receita bruta, e não sobre a receita líquida. Não interfere na materialidade da incidência o fato de o contribuinte utilizar uma fração das receitas para o pagamento de tributos, entre eles o ISS, pouco importando o imposto estar ou não destacado na nota fiscal.” (grifos no original)
    Assim, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei 1.598/1977; Lei 12.546/2011), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 
    Corroborando com tal entendimento, confira-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.169.214, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 9.11.2018; RE 1.267.240, de relatoria do Min. Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE 1.270.296, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.06.2020; e RE 1.244.117, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 02.12.2019.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente